Tribunal: TJDFT
Processo: 0739179-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se a credora SANDRA MOREIRA SALDANHA por WhatsApp no número indicado no id 21338835 para, no prazo de 15dias, cumprir o despacho de id 23453415 proferido nos seguintes termos: Considerando a suspensão do atendimento externo da COORPRE em razão da pandemia, intime-se o credor SANDRA MOREIRA SALDANHA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique o nome e CPF/CNPJ do interessado na aquisição do crédito, a fim de possibilitar a expedição da certidão de crédito requerida. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília, 20 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto